Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-58.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000731-58.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA - CPF: 036.036.891-35 (RECORRENTE), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6428-15 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000731-58.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Daniel Novaes Tosta Ferreira

Recorrido(s):
Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta:
24

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EM CONTA DE TERCEIRO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MEROS ABORRECIMENTOS –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O mero aborrecimento ou irritação não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição de R$ 1.300 (mil e trezentos reais) a título de danos materiais, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta que se dirigiu até a sua agência bancária para efetuar depósito em sua conta, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), todavia, ao digitar o número de sua agência, de n. 3930, por equívoco, efetuou o depósito para a agência n. 3030, tendo a pessoa jurídica
Daniela Ferreira Eireli
como destinatária.

No momento em que percebeu o erro, entrou em contato por meio telefônico com o banco requerido, e registrou o boletim de ocorrência, conforme fora orientado.

Sustenta, ainda, que mesmo após tomar todas as medidas cabíveis, o banco deixou de efetuar o estorno dos valores, alegando que ficou sem a quantia, fato este que configura o dano moral pretendido.

A recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço fornecido pela empresa ré decorrente da ausência de estorno de valores depositados, pelo autor, em conta de terceira pessoa, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Da análise dos autos, vê-se que o próprio autor, de forma voluntária, transferiu o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na data de 16/12/2020, por meio de caixa eletrônico, para conta de terceiro estranho a este processo, conforme se vê dos comprovantes acostados no id. 111513061.

Ocorre que, malgrado as razões expostas pelo recorrente,
entendo que não há nos autos qualquer prova capaz de atestar a responsabilidade da instituição financeira por supostos danos morais experimentados pelo demandante, pois ficou evidenciado que este não tomou as diligências necessárias ao digitar os dados da agência para efetuar a transferência bancária de valores.

Além disso, observo por meio do áudio juntado ao id. 111513065 que o preposto do banco afirma que o valor fora bloqueado na conta de destino, e que para que o estorno ocorresse, a instituição financeira iria entrar em contato com os titulares da conta onde foi depositada a quantia, cujos titulares teriam autorizar a retirada do dinheiro.

Ainda, do mesmo áudio se infere que o banco demandado não conseguiu manter contato com os responsáveis por aquela conta, e, por esse motivo não poderiam estorno, de ofício, o montante.

Desse modo, tem-se que o banco recorrido teria agido de acordo com o procedimento previsto para situações como a presente, conforme seu poder de alçada, para que o valor não fosse utilizado, não havendo falar em situação passível de indenização por danos morais.

Destaco tal ponto porque, ainda que situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

Assim, apesar da situação vivenciada, entendo que
não há nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados, pois não houve qualquer lesão a direito personalíssimo.

Soma-se a isso, o fato de que, em análise abstrata,
a parte autora deveria ter pleiteado a restituição dos valores junto ao terceiro que recebeu a quantia, e não contra o banco réu, na medida do que estabelece o
art. 876 do Código Civil, segundo o qual
“
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”
.

No entanto, vê-se que o referido texto de direito material não tem como se aplicar neste caso, na medida em que
apenas a parte autora recorreu da sentença, cujo recurso tem por objeto tão somente a fixação de dano moral.

Pelo exposto, e diante da vedação a
reformatio in pejus,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022